Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APREENSÃO DE HAXIXE (MACONHA). CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DE 26 SELOS DE LSD E 1 COMPRIMIDO DE MDMA. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da dúvida quanto à traficância, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, mantém-se a sentença que absolveu o acusado, por insuficiência de provas, quanto a uma parcela das condutas (consistente em ter em depósito porções de haxixe) e que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso), com a extinção da punibilidade, quanto a outra parcela das condutas (consistente em ter em depósito selos de LSD e comprimido de MDMA).
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, mormente quando seus relatos são confrontados pela versão crível do acusado e de outros envolvidos na dinâmica dos fatos, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto às circunstâncias e à autoria do crime de tráfico por parte do réu.
3. A ausência de provas que confirmem a posse dos entorpecentes por parte do acusado para fins de difusão ilícita, para além de qualquer dúvida razoável, tornam frágeis o acervo probatório, e não são suficientes para embasar uma condenação, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes.
4. Recurso desprovido.